Tribunal: TJDFT
Processo: 0701207-30.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701207-30.2024.8.07.0018 RECORRENTE: LUCAS SOUSA DE CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRAÇA. POLÍCIA MILITAR DO DF. ETAPAS DO CERTAME. TESTE DE NATAÇÃO. INAPTO. VIOLOU REGRA EDITALÍCIA. ISONOMIA. OBSERVADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O edital é a lei do concurso, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos às regras nele estabelecidas, assim como a eventuais alterações/retificações posteriores, em razão, sobretudo, dos princípios da isonomia e da impessoalidade. 2. A inaptidão do candidato se deu em conformidade com as regras previstas no edital, não havendo qualquer ilegalidade no ato questionado, haja vista que, inclusive, o motivo de sua eliminação destoa dos argumentos apresentados na presente ação para justificar a nulidade do ato. 3. A inaptidão foi ocasionada pelo fato de o candidato ter encostado o pé no chão durante a prova fora das hipóteses permitidas, o que não se confunde com a posição adotada para o início do teste. 4. A eliminação do autor/apelante não representa excesso ou mesmo afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe. 5. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 37 da Constituição Federal, asseverando inobservância aos princípios da legalidade e da isonomia. Colaciona trechos de ementas do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano, afirmando que, no caso, houve modificação de critérios na aplicação da prova prática do concurso, ao arrepio das regras do edital, o que torna nulo o ato administrativo que encerrou em sua eliminação do certame. Não aponta, todavia, a qual dispositivo de lei infraconstitucional teria o acórdão recorrido dado interpretação divergente daquela dada pelos paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 37 da CF, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão nos EDcl no AgInt no CC n. 196.359/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024. O recurso especial não merece ser admitido, ainda, quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (art. 1.029, § 1o, CPC/2015). (AgInt no AREsp n. 2.358.138/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ademais, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido no sentido da higidez do ato administrativo, diante da regularidade da prova de aptidão realizada, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastrado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012